Tribunal: TJSP
Processo: 0010058-94.2014.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão da menoridade relativa apresentada pelo acusado, pela quantidade de pena que lhe foi aplicada e em razão do quanto disposto no artigo 107, inciso IV (primeira figura), combinado com o artigo 109, inciso IV, e com o artigo 115, todos do Código Penal – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.